Tribunal: TJDFT
Processo: 0745736-82.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. DEVER DE SUSTENTO. FILHO MENOR. MAJORAÇÃO DO VALOR DE FIXADO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. BINOMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA OBSERVADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A obrigação de prestar alimentos decorre do binômio da necessidade do alimentando e possibilidade econômico financeira do alimentante, conforme dispõe o art. 1.695 do Código Civil.

2. O julgador ao arbitrar o quantum dos alimentos, deve, de maneira proporcional e razoável, conjugar as necessidades do credor com as possibilidades financeiras do devedor, de modo a assegurar a subsistência das duas partes.

3. Os alimentos devem ser fixados de forma a atender as necessidades dos filhos menores, mas sem sobrecarregar em demasia o alimentante.

4. Descabe majorar o valor da pensão alimentícia, quando ausentes elementos probatórios da inadequação do valor fixado no Juízo de origem.

5. No caso dos autos, mostra-se razoável o valor fixado na sentença recorrida, sendo forçoso reconhecer que não existem elementos probatórios que possam amparar a pretensão de majoração de alimentos fixados na sentença, tendo em vista restar comprovado que o valor fixado é mais que suficiente para atender às necessidades do alimentando.

6. O dever de sustento deve ser suportado por ambos os genitores, na proporção de seus rendimentos (art. 1.703 do Código Civil).

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.